Tribunal: TRF3
Processo: 0000187-41.2018.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: 2014-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000187-41.2018.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
APELANTE: WAGNER GONCALVES MELLO
Advogado do(a) APELANTE: JULIA MARA DOS SANTOS RAMOS - SP378558-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000187-41.2018.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
APELANTE: WAGNER GONCALVES MELLO
Advogado do(a) APELANTE: JULIA MARA DOS SANTOS RAMOS - SP378558-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Wagner Gonçalves Mello
contra a sentença (id. 190110134 – fls. 88/103) que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 334-A, §1o, incisos I e IV, do Código Penal c.c os artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 399/68, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestaçã

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000187-41.2018.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
APELANTE: WAGNER GONCALVES MELLO
Advogado do(a) APELANTE: JULIA MARA DOS SANTOS RAMOS - SP378558-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000187-41.2018.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
APELANTE: WAGNER GONCALVES MELLO
Advogado do(a) APELANTE: JULIA MARA DOS SANTOS RAMOS - SP378558-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Wagner Gonçalves Mello
contra a sentença (id. 190110134 – fls. 88/103) que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 334-A, §1o, incisos I e IV, do Código Penal c.c os artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 399/68, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária mensal, consubstanciada em 33 (trinta e três) parcelas mensais no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Em suas razões recursais (id. 190110171), a defesa pleiteia redução da pena base, com o devido afastamento do reconhecimento dos maus antecedentes em período superior ao depurador e, consequentemente, a diminuição da prestação de serviços à comunidade e à prestação pecuniária.
Com contrarrazões da acusação (id. 190110173), os autos vieram a esta Corte Regional.
A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 193099178).
É o relatório.
À revisão, nos termos regimentais.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000187-41.2018.4.03.6116

RELATOR:
Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

APELANTE: WAGNER GONCALVES MELLO

Advogado do(a) APELANTE: JULIA MARA DOS SANTOS RAMOS - SP378558-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Consta dos autos que
Wagner Gonçalves Mello
e Sandra Alves Botelho foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 334-A, §1o, inciso III, c.c artigo 29, ambos do Código Penal, porque, no dia 26 de agosto de 2015, na Rua Travessa Vitor Belo no 144, no município de Assis/SP, com consciência e vontade, adquiriram grande quantidade de cigarros de origem estrangeira e mantiveram em depósito, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial e desacompanhadas de documentação legal, mercadorias proibidas (id. 190110132 – fls. 6/8).

Narra a exordial que os policiais militares, através de suspeitas fundadas de que no local existiria mercadorias ilícitas, adentraram na residência, ocasião em que encontraram 16.986 (dezesseis mil e novecentos e oitenta e seis) maços de cigarros de origem paraguaia, sendo das marcas
Eight
,
San Marino
e
Mill
.

Conclui o Ministério Público Federal que a carga foi avaliada em R$ 76.437,00 (setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais), o que importaria na ilusão dos tributos federais de R$ 58.072,02 (cinquenta e oito mil, setenta e dois reais e dois centavos).

Após regular instrução, sobreveio sentença que condenou o réu
Wagner Gonçalves Mello
pela prática do crime previsto no artigo 334-A, §1o, incisos I e IV, do Código Penal c.c os artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 399/68, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária mensal, consubstanciada em 33 (trinta e três) parcelas mensais no valor de R$ 100,00 (cem reais) (id. id. 190110134 – fls. 88/103).

Passo às matérias devolvidas.

Verifico que não há insurgência das partes em relação à materialidade e autoria do delito fixada na sentença, apenas em relação à dosimetria.

Destaco, contudo, que a
materialidade
delitiva foi devidamente comprovada pelos seguintes meios de convicção: a) Boletim de Ocorrência no 1814/2015 (id. 190110130 – fls. 6/10); b) Auto de exibição e apreensão (id. 190110130 – fls. 11/13); c) Termo de recebimento de mercadorias apreendidas e divergências constatadas (id. 190110130 – fls. 19/21); e d) Relação de mercadorias (id. 190110130 - fl. 40).

Na mesma linha, incontestes
a autoria delitiva e o dolo
, tendo sido evidenciados pelo teor da oitiva das testemunhas
Eduardo de Morais Rosa
,
Edson de Souza, Clayton Espindola de Menezes
e
Sandra
(id. 190110154, 190110146, 190110147, 190110141, 190110142, 190110143, 190110144 e 190110138) e pelo interrogatório do réu (id. 190110149 e 190110139).

Clayton Espindola de Menezes disse que não conhece os réus e que nunca morou com eles no imóvel objeto dos autos (id. 190110141, 190110142, 190110143 e 190110144).

A corré Sandra Alves Botelho relatou que não viu mais ninguém morando na casa, não sabendo informar o nome do suposto inquilino do réu, bem como não sabe se, de fato, o negócio existiu (id. 190110138).

Em juízo, o réu falou que atualmente trabalha instalando câmeras de segurança e cerca elétrica, percebendo a quantia mensal de R$ 1.500,00, não possuindo casa própria. Alegou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, sendo que o filho da pessoa que morava no imóvel anteriormente sempre ia lá. Disse que era locatário do imóvel junto com Sandra até uns dois dias antes da data dos fatos. Não se encontrava na casa quando da ocorrência (id. 190110149 e 190110139).

Em depoimento perante o juízo, a testemunha
Eduardo de Morais Rosa
, ex-policial militar, afirmou, em síntese, que lembra que a casa parecia abandonada, sendo que fez a apreensão da mercadoria encaminhando para polícia civil. Lembra que era uma residência só e existia uma parede no meio da casa procurando dividir o local. Relatou que os cigarros preenchiam um cômodo inteiro. Recorda-se que as mercadorias teriam sido objeto de roubo (id. 190110154).

Edson de Souza
narrou as circunstâncias em que as mercadorias foram apreendidas. Afirmou que estavam investigando um roubo ocorrido na cidade no dia anterior e foram ao local porque o suspeito moraria nas imediações e avistaram a carga de cigarros de fora da casa. Disse que seria improvável que os moradores do imóvel não tivessem visto as mercadorias contrabandeadas, pois além de ser uma grande quantidade, estavam localizadas em um ambiente de fácil visualização. As mercadorias teriam sido produto do roubo ocorrido anteriormente à data dos fatos. O réu negou que seria de sua propriedade. Disse que os policiais sabiam que o réu morava ali naquela localidade. Confirmou que o imóvel era habitável (id. 190110146 e 190110147).

Ainda,
Wesley Salviano da Costa
, testemunha da defesa, apenas fez referência sobre a boa índole do réu (id. 190110156).

Registre-se que não há que se desvalorizar o depoimento prestado por policiais, haja vista que de acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
são válidos e revestidos de eficácia probatória os testemunhos prestados por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (
Precedente: STJ, 5a Turma, AGARESP 201302495730, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 27/03/2014).

Em que pese não ter havido arguição de ilicitude da prova, anote-se, por oportuno, que a carga foi apreendida em decorrência de investigação por roubo ocorrido no dia anterior e que a polícia entrou no local após a visualização da carga ilícita, não havendo que se falar em invasão de domicílio, mas da constatação de situação flagrancial da materialidade do fato, circunstância que em nenhum momento foi contestada nos autos.

Portanto, a manutenção da condenação de
Wagner Gonçalves Mello
pelo cometimento do crime previsto no artigo 334-A, §1o, incisos I e IV, do Código Penal c.c os artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 399/68, é medida de rigor.

No tocante a dosimetria, verifico que o juízo de primeiro grau procedeu da seguinte forma:

3. DOSIMETRIA DA PENA. Na primeira parte da dosimetria da pena será utilizada, como critério matemático para definição do montante de cada circunstância judicial materialmente desfavorável, a divisão da diferença entre a pena mínima e máxima cominada para o crime em apreço pelo número de circunstâncias judiciais abstratamente previstas. Assim, serão consideradas abstratamente 8 (oito) circunstâncias judiciais, tendo em vista a aplicação do contido no artigo 59 do Código Penal. Em todo caso, serão desconsideradas as frações obtidas do somatório das circunstâncias judiciais materialmente desfavoráveis. O mesmo produto obtido para cada circunstância judicial desfavorável, desconsideradas as frações e eventual acréscimo por preponderância, também será utilizado como quantitativo para agravar ou atenuar a pena na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, o quantitativo do aumento ou da diminuição será obtido à luz dos indexadores previstos expressamente nos dispositivos legais. 3.1. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS O réu agiu com grau de culpabilidade que pode ser considerado normal para o tipo em exame. Referido réu ostenta maus antecedentes. Já foi processado e condenado criminalmente perante a 2a Vara Criminal de Assis/SP, nos autos da ação penal no 166674/2005, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, cujo trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 27/02/2007, conforme certidão encartada no apenso, o que autoriza a exasperação da pena base. À míngua de elementos probatórios, torna-se açodado qualquer juízo de valor que se pretenda fazer em torno da conduta social do réu. Da mesma forma, diante da ausência de elementos concretos, atestados por profissionais da área de saúde (psicólogos, psiquiatras forenses, terapeutas), deixo de valorar a personalidade do réu, já que como bem anota ROGÉR IO GRECO "o julgador, via de regra, não possui capacidade técnica necessária para aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância". Os motivos não sobejam ao normalmente esperado de internalizar mercadorias estrangeiras no país, consistente no intuito de obter vantagem financeira em detrimento do pagamento dos tributos devidos na aquisição e exposição à venda de mercadorias contrabandeadas. A grande quantidade de cigarros apreendidos constitui circunstância desfavorável ao réu, demonstrando uma maior lesão ao bem jurídico tutelado, e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. As consequências foram minimizadas pela apreensão das mercadorias, não sendo estas comercializadas. Por fim, tratando-se de crime que teve por sujeito passivo o próprio Estado, não há se falar em comportamento da vítima. Havendo, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base para o réu, nesta fase, em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 3.2. DAS CAUSAS AGRAVANTES E A ATENUANTES. Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes. 3.3. DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. 3.4. DA PENA DEFINITIVA. Ultimado o critério trifásico de fixação da reprimenda (artigo 68 do Código Penal), esta fica definitivamente fixada em 2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 3.5. DAS CONDIÇÕES PROCESSUAIS. Considerada a quantidade da pena aplicada, o regime inicial para o seu cumprimento deve ser o aberto, nos termos do disposto no artigo 33, 2o, alínea "c" do Código Penal. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade. Assim, atento ao disposto nos artigos 43 e 44 do Código Penal, reputo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se mostra socialmente recomendada porque o crime praticado não ensejou violência e, por isso, a segregação do acusado poderá, ante a falência do sistema carcerário, contribuir para piorar seu comportamento, ou seja, não será útil à ressocialização, se mostrando mais socialmente eficaz a utilização do apenado na prestação de serviços comunitários e no pagamento de prestação pecuniária, razão pela qual substituo a pena de prisão imposta por duas restritivas de direitos, consistentes: a) na prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal, pelo período da pena privativa de liberdade e; b) prestação pecuniária, consubstanciada em 33 (trinta e três) parcelas mensais no valor de R$100,00 (cem reais), dada a condição econômica do réu, pelo prazo da pena fixada para o crime. Asseguro ao acusado apelar em liberdade.

O magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sob o fundamento de que as circunstâncias do delito e os maus antecedentes do réu são circunstâncias negativas a serem consideradas.

A defesa se insurge especificamente contra o aumento aplicado na primeira fase da dosimetria da pena com relação aos maus antecedentes do réu.

No particular, observo que, na
primeira fase
da dosimetria, o artigo 59, do Código Penal estabelece as circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na fixação da pena-base: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima.

Aqui, de fato, a culpabilidade, a motivação e consequências são normais à espécie delitiva, dos elementos dos autos não se destacam dados que desabonem o réu em sua personalidade e conduta social, bem como, o comportamento da vítima é circunstância neutra.

Observo que o juízo sentenciante considerou a condenação do réu no processo no 166674/2005, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, com o trânsito em julgado para a defesa em 27.02.2007 para determinar os maus antecedentes do réu (id. 190110129 – fl. 14).

Mantenho o aumento referente aos maus antecedentes do réu devidamente constatados nos autos, assim como fez o juiz
a quo,
tendo em vista que “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes” (AgRg no REsp 1.819.128/SP, Sexta Turma, j. 30/06/2020).

Ademais, as circunstâncias do crime são realmente negativas, em razão da vultosa quantidade de cigarros apreendidos (16.986 maços), fato que ofende de forma mais intensa o bem tutelado pela norma penal (saúde pública) e enseja a majoração da pena.

Observo que as demais circunstâncias judiciais mostram-se normais em relação ao delito praticado e não ensejam o agravamento da pena.

Dessa forma, conservada a análise desfavorável de duas circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, mantenho a majoração efetuada pelo juízo sentenciante, do que resulta a pena base do réu em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Nas segunda e terceira fases da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes da pena e, igualmente ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, conservo a pena definitiva de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusã
o
.

Para a fixação do regime, devem ser observados os seguintes fatores: modalidade de pena de privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33,
caput
, Código Penal); quantidade de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas “a”, “b” e “c”, Código Penal); caracterização ou não da reincidência (art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, Código Penal) e circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, §3o, do Código Penal).

A despeito do fato da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias, em virtude da quantidade de cigarros (16. 986 maços) e da condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, com o trânsito em julgado para a defesa em 27.02.2007, penso que tais circunstâncias não influem na conclusão de que para o caso concreto o regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, configuram resultado mais proporcional e adequado à situação do réu e também em relação aos fins de efetiva ressocialização e reintegração social da pena.

Além disso, diante da ausência de recurso da acusação e atenta ao princípio da
non reformatio in pejus
, deve ser mantido o
regime inicial aberto
.

Na mesma linha, observados os requisitos do artigo 44 do Código Penal, conservo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixadas na sentença de 1o grau, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária mensal, consubstanciada em 33 (trinta e três) parcelas mensais no valor de R$ 100,00 (cem reais), pois observa parâmetros legais devidamente fundamentados, bem como atribuída em limites razoáveis e adequados à repressão da conduta delitiva, não havendo que se falar em redução do período fixado como de prestação de serviços à comunidade e à prestação pecuniária, como pretende a defesa.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa de

Wagner Gonçalves Mello
.

É como voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes (AgRg no REsp 1.819.128/SP, Sexta Turma, j. 30/06/2020).

2. A despeito do fato de o réu ostentar maus antecedentes, no caso concreto o regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é o resultado penal mais proporcional e adequado à situação do réu e também em relação aos fins de ressocialização e reintegração social da pena.

2. Recurso da defesa desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade, decidiu, negar provimento ao recurso da defesa de Wagner Gonçalves Mello, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.